Tribunal: STF
Processo: ARE 1499623
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 52) interposto por Estado do Piauí contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça (eDoc. 30) fundada nas Súmulas 283 e 284, ambas do Supremo Tribunal Federal.



    Alegando violação dos arts. 37, II, § 2º, e 40, caput e § 13, ambos da Constituição Federal, o recorrente sustenta "devidamente delimitada a controvérsia jurídica do caso, qual seja, impossibilidade de concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio no caso de admissão, após a Constituição de 1988, sem realização de concurso público para investimento em cargo de provimento efetivo, sendo inaplicável a mera alegação de respeito ao princípio da confiança e boa-fé objetiva para resguardar medida contrária à Constituição".



    Salienta que o tribunal de origem "não se limitou apenas a analisar os pressupostos genéricos de admissibilidade do recurso denegado, sendo que a decisão agravada adentrou ao próprio mérito recursal e extrapolou sua competência, na verdade usurpando a competência do STF".



    Defende que “a concessão da segurança, com a permissão de continuidade do processo de aposentação do impetrante, importaria em violação à exigência de concurso público para a investidura em cargo de provimento efetivo”.



    O Ministério Público opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (eDoc.16), mantido no julgamento dos embargos de declaração (eDoc. 21), restou assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA E PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. AGENTE DE POLÍCIA. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO QUE DETERMINOU A PRESERVAÇÃO DOS ATOS DE ENQUADRAMENTO DO IMPETRANTE. PERMANÊNCIA DO SERVIDOR NO QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA RESPEITO À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    O Colegiado de origem não incursionou quanto ao mérito da possibilidade, ou não, da concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio no caso de admissão, após a Constituição de 1988, sem realização de concurso público. Mas se limitou a consignar a existência de coisa julgada material em favor do impetrante, que se formou no julgamento do Mandado de Segurança n. 1.015 (posteriormente tombado sob o n. 2013.0001.004293-1), declarando o direito líquido e certo à preservação do ato que o enquadrou na estrutura de pessoal da Polícia Civil do Estado do Piauí.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    “2. A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL EM FAVOR DO IMPETRANTE A IMPOSSIBILITAR O INDEFERIMETO DO PLEITO DE APOSENTADORIA



    Conforme relatado, o impetrante alega que “a relação jurídico-administrativa do impetrante com o Estado do Piauí já fora resolvida, por força de decisão, transitada em julgado, concessiva da segurança – MS n. 2013.0001.004293-1 – tornando sem efeito jurídico o decreto n. 8.293/91, que declarara a nulidade da nomeação/admissão do impetrante no cargo de Agente de Polícia Civil da carreira da Polícia Civil do Estado do Piauí (…)” (fl. 04). 



    Com efeito, o impetrante da demanda ora em julgamento havia figurado no polo ativo de outro Mandado de Segurança, primeiramente tombado sob o n. 1.015. Após ser julgado com resolução de mérito, o processo foi arquivado. Anos depois, requereu-se o desarquivamento dos autos, que receberam nova numeração: 2013.0001.004293-1. 



    Às fls. 34/39 dos autos, encontra-se o acórdão que espelha o julgamento, por este Egrégio Tribunal Pleno, com resolução de mérito, do Mandado de Segurança n. 1.015 (posteriormente tombado sob o n. 2013.0001.004293-1), cujo dispositivo declarou o direito líquido e certo dos impetrantes, dente os quais o impetrante deste novo Mandado de Segurança, de ver preservado “o ato jurídico do seu enquadramento”, como se lê na parte dispositiva do pronunciamento judicial: 



    ‘Ante o exposto, milita a favor dos Impetrantes o direito líquido e certo de se preservar o ato jurídico do seu enquadramento, levado a efeito de conformidade com dispositivo legal que não pode ser alterado ao alvitre do Poder Executivo.’ (fl. 38). 



    Ora, o efeito básico da tutela jurisdicionai então prestada por este Egrégio Tribunal Pleno, ao emitir o dispositivo acima transcrito, no julgamento do mérito do Mandado de Segurança n. 1.015 (posteriormente tombado sob o n. 2013.0001.004293-1), consiste, entre outros, na declaração “[d]o direito líquido e certo de se preservar o ato jurídico do seu enquadramento”, isto é, de os impetrantes daquele antigo MS, dentre os quais Édmo Carvalho da Silva, verem preservados os respectivos atos de enquadramento. 



    (…) 



    Na espécie, o efeito preponderante do acórdão que julgou o mérito do antigo MS é o efeito declaratório, que reconheceu e tornou certo o direito líquido e certo dos então impetrantes, dentre os quais o impetrante do writ sob julgamento, à preservação dos atos que os enquadraram na estrutura de pessoal da Polícia Civil do Estado do Piauí,nos termos da Lei Complementar n. 1, de 26 de junho de 1990, e do Decreto Estadual n. 8.266/1991. 



    Como observou o eminente Desembargador Fernando Carvalho Mendes, em despacho proferido no antigo Mandado de Segurança n. 1.015 (posteriormente tombado sob o n. 2013.0001.004293-1), “o acórdão que concedeu a segurança aos impetrantes transitou em julgado em novembro de 1994, pela denegação de seguimento ao recurso especial interposto pelo Estado do Piauí, fato este oportunamente certificado pela SESCAR Cível (fl. 419)” (fl. 42). 



    (…) 



    Como houve o trânsito em julgado do acórdão de concessão da segurança no antigo MS, a eficácia declaratória do seu dispositivo adquiriu os atributos da imutabilidade e da indiscutibilidade da coisa julgada material, nos termos do art. 467 do CPC/1973 (vigente à época em que tal pronunciamento judicial se tornou insuscetível de recurso), segundo o qual “denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. 



    (…)  



    Com efeito, o art. 468 do CPC/1973 dispunha que “a sentença que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas”. Dizer que a decisão de mérito transitada em julgado (sentença ou acórdão) tem força de lei significa reconhecer que a dupla função da coisa julgada material: i) a função negativa; e a ii) função positiva.  



    (…)  



    Bem ao contrário, a formação da coisa julgada material depende apenas de que: i) tenha sido emitido juízo acerca do mérito da demanda, o qual se expressa em um dispositivo que dê pela procedência ou pela improcedência do pedido formulado pelo autor na petição inicial; e ii) ocorra o trânsito em julgado desse pronunciamento judicial, situação que se caracteriza pela insuscetibilidade de interposição de recurso contra o ato decisório de mérito. 



    Na espécie, conforme se viu, o Mandado de Segurança n. 1.015 (posteriormente tombado sob o n. 2013.0001.004293-1) foi julgado por acórdão deste Egrégio Tribunal Pleno que, ao conceder a ordem impetrada, deu pela procedência do pedido formulado na inicial da demanda. Ainda consoante já ficou claro, tal acórdão do Egrégio Tribunal Pleno transitou em julgado. Isso não apenas está devidamente certificado pela secretaria cível deste Tribunal como nem sequer foi objeto de controvérsia nesta relação processual.



    Diante disso, a existência de coisa julgada é indubitável, pois não depende de que tenha sido examinada essa ou aquela questão incidental, seja ela preliminar ou prejudicial. Dito de outro modo, a coisa julgada material se forma ainda que determinadas questões, por mais relevantes que sejam, não tenham sido discutidas e decididas. 



    (…) 



    Observadas tais diretrizes, constata-se que o Estado do Piauí, verdadeiro ocupante do polo passivo da relação jurídica processual instaurada pela impetração do antigo Mandado de Segurança n. 1.015 (posteriormente tombado sob o n. 2013.0001.004293-1), impetrado, dentre outros por Édmo Carvalho da Silva, estava vinculado pelo efeito declaratório do acórdão concessivo da segurança, porquanto acobertado pela coisa julgada material.  



    (…) 



    Portanto, o Estado do Piauí estava e está vinculado à coisa soberanamente julgada, que se formou no julgamento do Mandado de Segurança n. 1.015 (posteriormente tombado sob o n. 2013.0001.004293-1) e, por isso, não tem alternativa senão observar “o direito líquido e certo de se preservar o ato jurídico do seu enquadramento”, isto é, o direito líquido e certo de Édmo Carvalho da Silva à preservação do ato que o enquadrou na estrutura de pessoal da Polícia Civil do Estado do Piauí.  



    (…) 



    3. A IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA REQUERIDA PELO IMPETRANTE AO ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO SEU INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO.



    (…) 



    Na espécie, cuida-se de caso em que o cidadão foi contratado pelo Estado do Piauí em março de 1990 e, posteriormente, enquadrado como agente da Polícia Civil por força de um Decreto. Posteriormente, por meio de outro Decreto, o Poder Executivo tentou anular o seu ingresso no serviço público por vício de inconstitucionalidade, dado a ausência de prévio concurso público.  



    Contudo, o mesmo Estado, por outro de seus Poderes, o Judiciário, veio a garantir a preservação do seu ato de enquadramento, por meio de acórdão que transitou em julgado e formou coisa julgada soberana (não mais passível de ação rescisória). Por força disso, permaneceu nos quadros da Polícia Civil e foi, por diversos decretos, sucessivamente promovido até o último nível da respectiva carreira. 



    Assim, o Estado do Piauí, por sucessivos atos do Poder Executivo e do Poder Judiciário, inclusive por decisão colegiada deste Egrégio Tribunal Pleno, de índole jurisdicional, revestida da autoridade de coisa soberanamente julgada, transmitiram ao administrado a claríssima “mensagem oficial” de que o seu enquadramento como servidor público estatutário na estrutura de pessoal da Polícia Civil encontrava-se juridicamente preservada.  



    Todos esses atos se constituíram em base da confiança, a partir da qual o cidadão nutriu a expectativa legítima e objetivamente justificável de que poderia se conduzir em conformidade com o conteúdo de tais atos, de modo a continuar a dedicar-se ao serviço público no cargo então ocupado e a contribuir para o respectivo regime previdenciário até, finalmente, gozar da aposentadoria, quando preenchidos os requisitos legais.  



    Agora, depois de mais de 26 (vinte e seis) anos (ou mais de um quarto de século), o Estado do Piauí, ao indeferir o pedido de aposentadoria do impetrante, adotou um comportamento contraditório com o seu próprio comportamento inicial, o que é vedado pela máxima non venire contra factum proprium, um dos elementos parcelares da já referida boa-fé objetiva. 



    Além disso, esse comportamento afronta um acórdão deste Egrégio Tribunal Pleno que se reveste da autoridade de coisa julgada soberana. 



    Tudo isso conduz à conclusão de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que dispõe a Administração Pública para anular os seus próprios atos, previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999, já expirou. 



    (…) 



    Ora, a Lei n. 9.784/1999, consoante o art. 70, entrou em vigor na data de sua publicação, isto é, em 29 de janeiro de 1999, de modo que o ato de enquadramento do impetrante, praticado antes do início da vigência desse diploma, em março de 1990, apenas poderia ler sido anulado no máximo até 29 de janeiro de 2004.  



    Como o único ato anulatório praticado pelo Estado do Piauí foi, por sua vez, anulado pelo acórdão transitado em julgado no antigo MS tantas vezes referido neste voto, percebe-se que não mais pode o Estado do Piauí pretender invocar os vícios de juridicidade do ingresso do impetrante no serviço público para lhe privar do direito à aposentaria voluntária. 



    Ademais, privar o impetrante de quaisquer direitos previdenciários, notadamente o de aposentadoria, implica em autorizar o Estado do Piauí a locupletar-se ilicitamente dos valores com os quais o impetrante contribuiu para o regime próprio de previdência, o que é absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico, o qual proíbe o enriquecimento sem causa. 



    Precisamente nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal proferiu precedente vinculante, ao julgar uma ação direta de inconstitucionalidade contra certo dispositivo de uma lei complementar do Estado de Minas Gerais que havia tornado vários servidores titulares de cargos efetivos, embora tenham ingressados na Administração Pública sem concurso antes e depois da Constituição Federal de 1988. Trata-se, portanto, de precedente com muita similitude com o caso ora em julgamento. 



    Nesse precedente vinculante, o Supremo Tribunal Federal, mesmo declarando a inconstitucionalidade do tal dispositivo da lei mineira, ressalvou os efeitos da decisão declaratória da inconstitucionalidade para “aqueles [servidores] que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima”:  



    (…) 



    Como se vê, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao ponderar os diversos princípios incidentes em casos como o presente, já emitiu, em precedente vinculante, a solução constitucionalmente adequada para esclarecer que os efeitos previdenciários, exclusivamente para fins de aposentadoria, devem ser preservados até mesmo em favor de servidores que tenham ingressados na Administração Pública após a Constituição Federal de 1988 sem concurso público, desde que já tenham completado os requisitos para a aposentação. 



    (…) 



    Por todas essas razões, fica evidente que o indeferimento da aposentadoria voluntária requerida pelo impetrante ao Estado do Piauí, ao argumento de que ingressou sem concurso público após a Constituição Federal de 1988, se constitui em ato ilegal e abusivo, que viola direito líquido e certo do impetrante, já reconhecido, inclusive, em acórdão que se reveste da autoridade de coisa julgada soberana e em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.” (Com meus grifos)



    Como se vê, fundamento autônomo do acórdão recorrido não foi impugnado pelas razões recursais. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. Nesse mesmo sentido: ARE 1.306.107, de minha relatoria; ARE 1.279.043, Relator Celso de Mello; e ARE 1.285.912 AgR, Relator Ricardo Lewandowski. Apresento, ainda, as ementas dos julgados abaixo: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...] (RE 1.349.140 AgR, de minha relatoria)  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF). (ARE 1.355.917 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS279. INCIDÊNCIA. [...] 4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. [...] (ARE 1.406.999 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes)  



    Ademais, dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal Estadual quanto à existência da coisa julgada material do Mandado de Segurança nº 2013.0001.004293-1 (identidade das partes, do pedido e da causa de pedir entre as demandas) demandaria, necessariamente, o reexame fático-probatório sabidamente inadmissível na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido, em caso fronteiriço: RE 1.323.087 AgR/PI. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente